Tribunal: TJES
Processo: 0034167-11.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034167-11.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO PECANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0034167-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PECANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS DE LIMA ROSA - ES24691, JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, CAROLINE VERISSIMO PORTELA - ES21287

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIMES PRETERDOLOSOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0034167-11.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PECANHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS DE LIMA ROSA - ES24691, JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34700, CAROLINE VERISSIMO PORTELA - ES21287

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o apelante e a vítima tiveram uma discussão acerca de um imóvel adquirido pelo ofendido com sua falecida esposa, genitora da filha do apelante.

Consta, ainda, que durante a discussão, o recorrente desferiu um golpe de faca contra a vítima, na região da costela, e que, em virtude da lesão, esta ficou com deformidade permanente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 129, §2°, inciso IV, do CP, à pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto.

A defesa sustenta que o apelante teria desistido voluntariamente da conduta, razão pela qual deve responder somente pelos atos até então praticados. Por isso, pretende a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza gravíssima (§2º, IV) para o crime de lesão corporal de natureza grave (§1º, I).

De fato, conforme previsto no artigo 15 do Código Penal, o agente que desistir voluntariamente irá responder apenas pelo resultado praticado. Contudo, verifica-se que o recorrente, através de conduta livre e consciente, desferiu uma facada na vítima e, com isso, produziu o resultado previsto no artigo 129, §2, IV, do Código Penal, conforme comprovado nos autos.

Ademais, cumpre ressaltar que os parágrafos §1º e §2º do artigo 129 possuem natureza jurídica de crimes preterdolosos, qualificados pelo resultado, objetivamente descritos no Código Penal. (STJ. HC n. 325.961/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 24/8/2016). Dessa forma, ainda que o apelante não tivesse a intenção de produzir danos agravados, ou que tenha de fato desistido de prosseguir com a execução, deverá responder pelo resultado.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime, pois restou devidamente comprovado que o apelante praticou o crime de lesão corporal de natureza gravíssima.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.